Tribunal: TJDFT
Processo: 0715257-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715257-91.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO JEOVA DE BESSA DELMONDES RECORRIDO: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. I - Os recursos trataram de temas distintos, além de ser evidente a presença do interesse recursal. Por outro lado, verifica-se que a petição recursal veicula pedido subsidiário de devolução dos valores, em caso de deferimento da liminar quando já houvesse sido retirados da instituição bancária, daí porque não tem fomento jurídico a tese de que houve perda de objeto. Preliminares rejeitadas. II - A decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da agravante para incluí-la no polo passivo do cumprimento de sentença foi confirmada por acórdão ainda não transitado em julgado. Dessa forma, é lícito concluir que, em relação à recorrente, a execução não pode ser considerada definitiva. Assim sendo, o levantamento dos valores penhorados dependeria de caução suficiente e idônea, que somente poderia ser dispensada nas hipóteses de crédito de natureza alimentar, quando demonstrada situação de necessidade ou na pendência de agravo em Recurso Especial ou Extraordinário contra decisão do Presidente do Tribunal que o inadmitiu. III - Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 932, inciso II, do CPC, sob o argumento de que o recurso interposto pela recorrida não deveria ter sido conhecido, na medida em que se encontrava prejudicado por haver recurso que trata da mesma matéria; c) artigo 520 e 523, ambos do CPC, sustentando ser descabida a exigência de caução ou qualquer outra modalidade de garantia para o levantamento das quantias penhoradas, por tratar de cumprimento definitivo de sentença. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 932, inciso II, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: O agravado alega que há dois recursos versando sobre a mesma matéria, daí a falta de interesse processual em recorrer, mesmo porque o requerimento deduzido no presente recurso deveria ter sido formulado nos agravos já julgados. O agravo de instrumento no 0706853-47.2018.8.07.000 foi interposto contra a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da agravante, enquanto o de no 0707080-41.2019.8.07.000 impugnou a decisão que deferiu a penhora. Após o julgamento do último recurso, o agravado noticiou o fato ao juízo e requereu a expedição do alvará de levantamento, o que foi deferido, o que ensejou a interposição do presente agravo. Como visto, os recursos trataram de temas distintos, além de ser evidente a presença do interesse recursal (ID 12828527). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 520 e 523, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que a execução não pode ser considerada definitiva, inexistindo qualquer situação que justifique a dispensa de caução, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023